Tribunal: STF
Processo: HC 268659
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NO PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO DISTINTO PARA AS DIFERENTES CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES.  PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO, NÃO CONCURSO FORMAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.2.2026, por Bruno Barros Mendes, advogado, em benefício de Caio Henrique Santos Neves, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.2.2026, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.047.489, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO POR 5 VEZES E CORRUPÇÃO DE MENORES. NECESSIDADE DE SE REVOLVER FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 
Agravo regimental não conhecido”.
 
2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma ser necessária a retificação da pena imposta ao paciente pela prática dos delitos de roubo e corrupção de menores. Sustenta que teria sido definida, em segunda instância, com o provimento da apelação da acusação, a pena total de quatorze anos, quatro meses e cinco dias de reclusão, de forma “desarrazoada”. Ressalta que, de maneira equivocada, na terceira fase da dosimetria, quanto aos crimes de roubo, teriam sido aplicados dois percentuais de aumento distintos: 3/8, para as causas de aumento do concurso de agentes e de restrição da liberdade da vítima, e 2/3, pelo emprego de arma de fogo.

Assevera terem sido empregados os referidos percentuais de aumento na terceira fase “de forma genérica”, sendo “de rigor a aplicação de uma única fração de exasperação, em relação às três causas de aumento, em patamar mínimo – pela inexistência de razão que fundamente aplicação superior”. 

Alega que os múltiplos crimes de roubo imputados ao paciente deveriam ter sido considerados como praticados em continuidade delitiva, e não em concurso formal, pois os “fatos revelam uma única ação, com desígnio unitário e continuidade temporal ininterrupta, caracterizando crime único, e não concurso formal de crimes”.

Destaca que o paciente “invadiu a residência e, em uma única ação contínua, subtraiu bens que guarneciam o imóvel (televisão e utensílios domésticos) e objetos pessoais dos familiares que lá estavam”, o que revelaria que toda a “empreitada ocorreu em contexto único de violência e grave ameaça, sem interrupção, sem pluralidade de ações e com um único propósito delitivo: obter vantagem patrimonial mediante coação”.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a concessão da ordem para que sejam reformadas as ilegalidades perpetradas em sede de dosimetria da pena, estabelecendo-se uma única e mínima fração para as causas de aumento reconhecidas, bem como reconhecendo-se o crime único para o delito de roubo”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. Consta da denúncia que o paciente e o corréu Rodolfo Cesar Pedrosa foram acusados da prática dos delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menores:
“(...) no dia 28 de agosto de 2020, por volta das 20h00, na Rua José Cazerta nº 688, Bairro São Sebastião, nesta Cidade de Araçatuba, atuando em concurso e unidade de desígnios entre si e com o adolescente B. R. B. M., com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, os denunciados subtraíram, para si, de Ana Clara Gomes Biasotto, Luana Paula Neres Gomes, Carmen da Costa Gomes, Miguel Gomes Polizelli, Eloísa Gomes Polizelli e Gilçara Eugênio Neres Gomes, dois (02) notebooks Lenovo, um (01) notebook HP, três (03) celulares Iphone 11, um (01) celular Samsung, um (01) celular Iphone X, um (01) celular Xiaomi, um (01) leitor digital Kindle, um (01) videogame Playstation 4, um (01) aparelho televisor, um (01) fone de ouvido, um (01) maço de cigarros Malboro, um (01) maço de cigarros Sampoerna, um (01) gorro do Palmeiras, uma (01) mochila Calvin Klein, uma (01) carteira com documentos e cartões pessoais, bem como diversas joias e bijuterias, todos descritos e avaliados a fls. 147/152 em aproximadamente cinquenta mil reais (R$ 50.000,00), além de cerca de um mil reais (R$ 1.000,00) em espécie. 
Consta, também, que, no mesmo contexto fático, os indiciados facilitaram a corrupção do adolescente B. R. B. M., com ele praticando o roubo em apreço. 
Consta, igualmente, que, ainda nesse enredo, na Rua José Maurício de Souza, Bairro Águas Claras, nesta Cidade de Araçatuba, Rodolfo Cesar Pedrosa portava arma de fogo com numeração raspada e suprimida. 
Infere-se dos autos que, naquele dia, Caio Henrique Santos Neves e Rodolfo Cesar Pedrosa, juntamente com o adolescente 
B. R. B. M., resolveram subtrair bens da residência situada no mencionado endereço. 
Para tanto, utilizando duas (02) armas de fogo e cobrindo os rostos com máscaras, eles, pelo corredor, adentraram ao referido imóvel, onde ocorria uma confraternização familiar, surpreendendo as vítimas e ordenando, sempre com as armas em punho, que elas fossem para o interior da casa. 
Ato contínuo, Caio Henrique Santos Neves conduziu todas aquelas vítimas para o banheiro, mantendo-as ajoelhadas, ali, por cerca de trinta (30) minutos. Enquanto isso, Rodolfo Cesar Pedrosa e o inimputável B. R. B. M. vasculharam aquela moradia, empolgando todos os bens e valores descritos a fls. 147/152. 
Durante o período em que permaneceram encarceradas no banheiro, as vítimas ficaram sob a vigilância de Caio Henrique Santos Neves, que, além de apontar o revólver para cada uma delas, intimidava-as ao dizer que não era para chorarem, pois ‘nem começaram a apanhar ainda’ (fls. 180). 
Enquanto subtraíam os bens das vítimas, os outros roubadores igualmente as xingavam e ameaçavam aos brados. 
Posteriormente, de posse dos bens subtraídos, os indiciados e o adolescente B. R. B. M. deixaram o local, retirando todos aqueles bens da esfera de posse e disponibilidade das vítimas. Todavia, antes de partirem, eles, mais uma vez, de forma séria e idônea, sempre empunhando as mencionadas armas de fogo, ameaçaram as vítimas de que ‘se a polícia fosse chamada, voltariam e matariam a todos’ (fls. 08). 
Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e informada tanto das características físicas e vestimentas dos roubadores, quanto da localização do celular da vítima Ana Clara Gomes Biasotto, que fora subtraído, mas estava com o rastreador ligado. 
Durante patrulhamento pelo Bairro Chácaras TV, policiais militares avistaram Caio Henrique Santos Neves, cujas características físicas e vestimentas eram idênticas àquelas que lhes foram informadas, caminhando pelo cruzamento da Rua Sergio Cardoso com a Rua Manoel da Nóbrega, razão pela qual o abordaram e revistaram. 
No interior da mochila que Caio Henrique Santos Neves trazia consigo, os milicianos encontraram três (03) notebooks – além de carregadores e mouses –, seis (06) celulares, um (01) leitor digital e dois (02) maços de cigarro. 
Concomitantemente, em patrulhamento pelo Bairro Águas Claras, outra guarnição policial avistou duas pessoas, em atitudes suspeitas, conversando pela Rua José Maurício de Souza, as quais, diante da aproximação da viatura, saíram em desabalada corrida, cada uma para um lado. 
Os policiais militares conseguiram alcançar um deles, já no cruzamento com a Rua Genésio Gomes da Rocha, identificando-o como Rodolfo Cesar Pedrosa. Submetido à pessoal revista, em poder dele foi apreendido um (01) revólver calibre 32, cromado, com numeração suprimida e sem marca aparente, municiado com quatro (04) cartuchos íntegros, além de uma grande porção de crack.
(...) As vítimas reconheceram Caio Henrique Santos Neves como o roubador que os conduziu até o banheiro e as manteve, ali, encarceradas sob a mira de sua arma de fogo. Elas acrescentaram, também, que a voz Rodolfo Cesar Pedrosa é muito semelhante à daquele que ‘dava ordens e proferia ameaças em voz alta durante o assalto’ (fls. 08, 10 e 12). 
As vítimas, reconheceram, igualmente, o revólver apreendido em poder de Rodolfo Cesar Pedrosa, como aquele utilizado no roubo por Caio Henrique Santos Neves, bem como os objetos apreendidos, tanto em poder de Caio Henrique Santos Neves quanto na residência do inimputável B. R. B. M. (fls. 08, 10 e 12). 
Aos milicianos, Caio Henrique Santos Neves confessou a prática do roubo em apreço. 
Os denunciados praticaram esses crimes durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia da COVID-19”. 

Em 25.3.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Araçatuba/SP condenou o paciente, na Ação Penal n. 1501248-63.2020.8.26.0603, “ao cumprimento de nove anos e seis meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a oitenta dias-multa, por infração, por cinco vezes, ao artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2ºA, inciso I, do Código Penal c/c o artigo 70, do Código Penal, e ao artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal”.

A Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 30.6.2023, desproveu a apelação interposta pelo paciente e deu provimento à interposta pela acusação, para aumentar a pena do paciente para quatorze anos, quatro meses e vinte dias de reclusão, com a dosimetria da pena realizada nos seguintes termos:
“(...) Mantém-se a fixação das penas-base de cada um dos delitos no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa, para o roubo; 1 ano de reclusão, para a corrupção de menores; 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, para posse irregular de arma de fogo de uso restrito esta, apenas em relação a RODOLFO). 
Em segunda fase de individualização, operou-se, em relação ao réu CAIO, quanto ao crime de roubo, a compensação entre a agravante da reincidência, devidamente comprovada (Processo nº 0003021-48.2019 fls. 437/439), e a atenuante da confissão espontânea, permanecendo inalterada a respectiva reprimenda. No que diz com o delito de corrupção de menores, de outra parte, presente apenas a agravante da reincidência, já mencionada, incidiu o módico acréscimo de 1/6, alçando-se, a respectiva reprimenda, a 1 ano e 2 meses de reclusão.
(...) Na terceira fase de dosimetria, imperiosos os agravamentos requeridos pela Acusação. 
Em razão da existência das duas causas de aumento de pena, consistentes no concurso de agentes e na restrição da liberdade das vítimas, impõe-se a aplicação do acréscimo de 3/8, pouco superior ao patamar mínimo, que tem larga aceitação na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça como forma de individualizar as penas, punindo-se diversamente condutas de diferentes gravidades , ínsita, portanto, nas circunstâncias do caso concreto, a maior probabilidade de dano representada, ampliando-se o desvalor da ação, tornando-a mais grave, certa a probabilidade de maior êxito no empreendimento criminoso, a fazer aumentar o desvalor do resultado, alçando-se, as reprimendas de CAIO, pelo roubo, a 5 anos e 6 meses de reclusão, e 13 dias-multa, e as de RODOLFO, a 6 anos e 5 meses de reclusão, e 15 dias-multa. Na sequência, mantém-se o acréscimo de 2/3, pelo emprego de arma de fogo o que se tem por adequado diante das circunstâncias do caso concreto, reforçado que a regra do § único do artigo 68 do Código penal é mera faculdade concedida ao magistrado, perfazendo, as reprimendas de CAIO, 9 anos e 2 meses de reclusão, e 21 dias-multa, e as de RODOLFO, 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, e 25 
dias-multa. 
Aplicar-se tão somente o acréscimo mais grave seria o mesmo que incentivar os ladravazes a incorrerem em quaisquer outras causas elencadas no dispositivo, sendo punidos apenas pelo emprego de arma de fogo, traduzindo-se, por assim dizer, em verdadeira impunidade, contrário do que busca a sociedade. 
Ainda nesta fase, observado que os agentes, mediante uma só ação, decomposta em várias ações, ofenderam patrimônios distintos, restou bem reconhecido o concurso formal de crimes.
E consoante entendimento jurisprudencial, a determinação da fração de aumento deve levar em conta o número de infrações cometidas (1/6 para dois crimes, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, metade para seis ou mais infrações). In casu, violados quatro patrimônios distintos, optou-se, acertadamente, pela adoção da fração de acréscimo de 1/3, alçando-se, as penas de CAIO a 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 105 dias-multa, e as de RODOLFO a 14 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, e 125 dias-multa (As penas de multa foram somadas, nos termos do artigo 72 do Código Penal). 
Ainda nesta fase, ausentes causas de aumento ou diminuição quanto aos crimes de corrupção de menores e de posse irregular de arma de fogo de uso restrito. 
Na hipótese, contudo, afigura-se prejudicial o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores (artigo 70, parágrafo único, do Código Penal), pleiteado pela D. Defesa do réu CAIO, impondo-se a somatória das penas (concurso material benéfico), que restam definitivamente concretizadas em 14 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, e 105 dias-multa, para CAIO, e em 19 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, e 136 dias-multa”.

Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração:
“(...) Na espécie, na argumentação constante do recurso, a parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. 
Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria possível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3º do CPP)”. 

5. A pena do paciente foi majorada em segunda instância. 
Ressaltou-se, na terceira fase da dosimetria, que, presentes as causas de aumento, consistentes no concurso de agentes, na restrição da liberdade das vítimas e no emprego de arma de fogo, é adequado o percentual de aumento distinto. Foi aplicado o percentual de aumento de três oitavos com relação ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, “como forma de individualizar as penas, punindo-se diversamente condutas de diferentes gravidades, ínsita, portanto, nas circunstâncias do caso concreto, a maior probabilidade de dano representada, ampliando-se o desvalor da ação, tornando-a mais grave, certa a probabilidade de maior êxito no empreendimento criminoso”. 

Quanto ao emprego de arma de fogo, foi definido o percentual de aumento de dois terços. Destacou-se que aplicar apenas um percentual de aumento para todas as causas de aumento, mesmo o percentual mais grave, “seria o mesmo que incentivar os ladravazes a incorrerem em quaisquer outras causas elencadas no dispositivo, sendo punidos apenas pelo emprego de arma de fogo, traduzindo-se, por assim dizer, em verdadeira impunidade, contrário do que busca a sociedade”. Portanto, não se demonstra desproporcionalidade na espécie. 
 
6. A exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE TRÊS OITAVOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.208-AgR, de Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.  ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO). FATOR DE AUMENTO. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 
I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.
II – O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em 3/8, apontou a presença de duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. III – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC n. 138.168, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.2.2017).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (HC n. 211.505-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,  DJe 20.5.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES
E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.
2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
3. Agravo regimental a que se nega provimento“ (RHC
n. 156.585-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019). 

7. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para sua aplicação não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 

Este Supremo Tribunal assentou também que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” (HC
n. 94.655, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.10.2008).

8. Quanto à pretensão do impetrante de reconhecimento da continuidade delitiva em vez de concurso formal, com relação aos delitos de roubo imputados ao paciente, ficou assentado nas instâncias antecedentes que, “observado que os agentes, mediante uma só ação, decomposta em várias ações, ofenderam patrimônios distintos, restou bem reconhecido o concurso formal de crimes”, não havendo se cogitar de manifesta ilegalidade na espécie.

Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal no que concerne ao tema, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, impraticável nesta sede” (HC n. 113.413, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.11.2012. Confiram-se também os julgados a seguir: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.134-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR UM HOMICÍDIO CONSUMADO E OUTRO TENTADO, EM CONCURSO MATERIAL, ALÉM DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE HOMICÍDIO. INVIABILIDADE NO CASO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 24 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de um homicídio consumado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal – CP) e outro tentado (art. 121, § 2º, IV, combinado com o art. 14, II, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), além do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). II. Questões em discussão 2. Saber se é o caso de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio praticados em concurso material. 3. Saber se é possível, no caso, a análise da questão suscitada, mesmo depois do trânsito em julgado da condenação e já analisada em sede de revisão criminal. III. Razões de decidir 4. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’ (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 9/5/2008). 5. Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Julgados do STF no com a mesma compreensão. 6. A condenação ora impugnada transitou em julgado e foi objeto de análise em sede de revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso. Julgados do STF no mesmo sentido. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 250.319-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 28.2.2025).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Desse modo, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Ademais, a sucessivas condenações do paciente indicam que um crime não se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, na linha da jurisprudência desta Corte. 3. Recurso ordinário desprovido” (RHC n. 120.266, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 29.4.2014).

9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora